Tribunal: TJPA
Processo: 0004664-33.2018.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, NA MODALIDADE TENTADA - ART. 157, Â§2Â°, INCISO II E Â§2Â°-A, INCISO I, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÃDIGO PENAL - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÃNCIA E GRAVE AMEAÃA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIAO JuÃzo a quo considerou uma circunstÃ¢ncia judicial como desfavorÃ¡vel ao apelante, qual seja, a culpabilidade. A fundamentaÃ§Ã£o do magistrado a quo se mostra divergente do entendimento deste EgrÃ©gio Tribunal, conforme demonstrado pela sÃºmula 19 do TJEPA.No entanto, ainda que inidÃ ́nea a fundamentaÃ§Ã£o do Juiz de 1Âº grau, a Culpabilidade deve ser mantida como desfavorÃ¡vel ao apelante. Explico:Na aÃ§Ã£o criminosa, o apelante desferiu vÃ¡rios disparos de arma de fogo contra a vÃtima, que foi atingida por trÃªs projÃ©teis, sendo que um projÃ©til ficou retido no colete balÃstico e os outros dois atingiu o braÃ§o e abdÃ ́men da vÃtima, conforme consta no Laudo nÂº: 2018.02.001298-TRA (fl. 48). Outrossim, conforme extrai-se da denÃºncia (fls.02/04), o apelante, de maneira audaciosa, seguiu o carro em que a vÃtima estava sendo socorrida, apontando a arma de fogo na direÃ§Ã£o do veÃculo, o que demonstra o alto grau de periculosidade do recorrente. Importante ressaltar, que o amplo efeito devolutivo da apelaÃ§Ã£o autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderaÃ§Ã£o dos fatos e das circunstÃ¢ncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que nÃ£o seja agravada a situaÃ§Ã£o do rÃ©u (AgRg nos EDcl no HC 670.440/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).Portanto, mantenho a culpabilidade como DESFAVORÃVEL. Dessa forma, diante dos fundamentos expostos e em observÃ¢ncia a SÃºmula nÂº 23 â TJ/PA, mantenho a pena-base acima do mÃnimo legal, fixando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa. 2Â° FASE DOSIMETRIA: CIRCUNSTÃNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTESInexistem agravantes. ReconheÃ§o a atenuante de confissÃ£o, motivo pelo qual mantendo em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusÃ£o e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa.3Â° FASE DA DOSIMETRIA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÃÃO DE PENAPresente duas causas de aumento de pena - emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, Â§ 2Â°, inciso II e Â§2Âº-A, inc. I, do CÃ3digo Penal), motivo pelo mantenho a pena aplicada pelo JuÃzo a quo, fixada no patamar de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e trÃªs) dias de reclusÃ£o e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.No que tange a causa de diminuiÃ§Ã£o, o JuÃzo a quo reconheceu a tentativa (art. 14, II, do CPB), diminuindo a pena em 1/3 (um terÃ§o), razÃ£o pela qual torno a pena em 04 (quatro) anos, 03 (trÃªs) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusÃ£o, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, sobre um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos.DetraÃ§Ã£o da penaApÃ3s o JuÃzo a quo realizar a detraÃ§Ã£o da pena, tendo em vista que o condenado ficou preso provisoriamente por 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias, a pena final e definitiva ficou em 03 (trÃªs) anos, 09 (nove) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime SEMIABERTO, nos termos do art. 33, Â§2Âº, alÃnea âbâ do CPB.2. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E A SUBSTITUIÃÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOSO recorrente pugna pela aplicaÃ§Ã£o do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, Â§2Âº, âcâ do CÃ3digo Penal e a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Os pleitos nÃ£o merecem prosperar. O regime adequado para o cumprimento da pena Ã© o SEMIABERTO, quando, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em 03 (trÃªs) anos e 09 (nove) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, exista circunstÃ¢ncias judiciais analisadas desfavoravelmente ao agente, nos termos do art. 33, Â§3Âº, do CÃ3digo Penal.Assim, nÃ£o assiste razÃ£o o pedido do apelante quanto a fixaÃ§Ã£o do regime de cumprimento de pena. De igual modo, nÃ£o hÃ¡ que se falar em substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. O art. 44, I, do CÃ3digo Penal, Ã© cristalino ao dispor que nÃ£o se aplica tal instituto quando o crime for cometido com violÃªncia ou grave ameaÃ§a Ã pessoa, o que ocorreu no caso em tela.Portanto, diante da ausÃªncia dos requisitos previsto no art. 44 do CPB, rejeito o pleito do apelante. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo ExcelentÃssimo Senhora Des. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0004664-33.2018.8.14.0049
3° TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: GABRIEL CARVALHO XAVIER
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, NA MODALIDADE TENTADA - ART. 157, §2°, INCISO II E §2°-A, INCISO I, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA
O Juízo
a quo
considerou
uma
circunstância judicial como desfavorável ao apelante, qual seja,
a culpabilidade.

A fundamentação do magistrado
a quo
se mostra divergente do entendimento deste Egrégio Tribunal, conforme demonstrado pela súmula 19 do TJEPA.
No entanto, ainda que inidônea a fundamentação do Juiz de 1º grau, a Culpabilidade deve ser mantida como desfavorável ao apelante. Explico:
Na ação criminosa, o apelante desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida por três projéteis, sendo que um projétil ficou retido no colete balístico e os outros dois atingiu o braço e abdômen da vítima, conforme consta no Laudo nº: 2018.02.001298-TRA (fl. 48).
Outrossim, conforme extrai-se da denúncia (fls.02/04), o apelante, de maneira audaciosa, seguiu o carro em que a vítima estava sendo socorrida, apontando a arma de fogo na direção do veículo,
o que demonstra o alto grau de periculosidade do recorrente.
Importante ressaltar, que o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena,
a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo
, sem que se incorra em
reformatio in pejus
, desde que não seja agravada a situação do réu (AgRg nos EDcl no HC 670.440/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)
.
Portanto, mantenho a culpabilidade como
DESFAVORÁVEL.

Dessa forma, diante dos fundamentos expostos e em observância a Súmula nº 23 - TJ/PA,
mantenho a pena-base acima do mínimo legal, fixando em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa
.

2° FASE DOSIMETRIA:

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES
Inexistem agravantes.
Reconheço a atenuante de confissão, motivo pelo qual mantendo em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa
.
3° FASE DA DOSIMETRIA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA
Presente
duas causas de aumento de pena
- emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2°, inciso II e §2º-A, inc. I, do Código Penal), motivo pelo mantenho a pena aplicada pelo Juízo
a quo,
fixada no patamar de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.
No que tange a
causa de diminuição
, o Juízo
a quo
reconheceu a tentativa (art. 14, II, do CPB), diminuindo a pena em 1/3 (um terço), razão pela qual torno a pena em
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
sobre um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Detração da pena
Após o Juízo
a quo
realizar a detração da pena, tendo em vista que o condenado ficou preso provisoriamente por 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias,
a pena final e definitiva ficou em 03 (três) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB.
2. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS
O recorrente pugna pela aplicação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿ do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Os pleitos não merecem prosperar.
O regime adequado para o cumprimento da pena é o
SEMIABERTO
, quando, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
exista circunstâncias judiciais analisadas
desfavoravelmente
ao agente, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.
Assim,
não assiste razão
o pedido do apelante quanto a fixação do regime de cumprimento de pena.
De igual modo, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. O art. 44, I, do Código Penal, é cristalino ao dispor que não se aplica tal instituto quando o
crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
, o que ocorreu no caso em tela.
Portanto, diante da ausência dos requisitos previsto no art. 44 do CPB,
rejeito
o pleito do apelante.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhora
Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém, 28 de setembro de 2021

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0004664-33.2018.8.14.0049
3° TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: GABRIEL CARVALHO XAVIER
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
, interposto por
GABRIEL CARVALHO XAVIER
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pará, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual para
ABSOLVER
o réu da prática do crime de Corrupção de menores - art. 244-B, da Lei n° 8.069/90 e
CONDENAR
pela prática do crime (Roubo Majorado Pelo Emprego de Arma de fogo e Concurso de Pessoas, na modalidade tentada), tipificados no art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, a pena definitiva

04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Após o Juízo
a quo
realizar a detração da pena, tendo em vista que o condenado ficou preso provisoriamente por 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias,
a pena final e definitiva ficou em 03 (três) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB.

Narra a Denúncia de fls. 03/04, que no dia 26 de maio de 2018, o denunciado Gabriel Carvalho Xavier, em companhia do adolescente João Paulo da Silva Santos Junior, munido com arma de fogo, roubou as vítimas Clicia Gil da Silva e Anderson da Silva Albuquerque.

No dia dos fatos, o denunciado saiu em uma motocicleta com João Paulo, a fim de praticar assaltos pelo município e, logo pela manhã, por volta de 6h, abordaram a vítima Clicia Gil da Silva e subtraíram sua bolsa, contendo o crachá do Posto de Gasolina em que trabalha, cartão passe ônibus, maquiagens, perfumes, uma garrafa de água e a chave do portão de entrada do Residencial Paraíso.

Ato contínuo, já próximo à praça do Jardim das Garças, abordaram o policial militar Anderson da Silva Albuquerque, que estava à paisano, ocasião em que o denunciado anunciou o assalto e apontando a arma para vítima, disse: ¿perdeu, perdeu".

Imediatamente, Anderson jogou seu aparelho celular e sua carteira no chão, andou para trás com os braços levantados e enquanto o acusado abaixou o rosto para pegar os objetos, a vítima correu para trás do caminhão que estava estacionado na praça.

O denunciado foi atrás da vítima, que, por sua vez, já estava segurando sua pistola, tendo iniciado uma troca de tiros. O denunciado foi atingido, mas, mesmo assim, prosseguiu disparando contra a vítima, que foi atingida por três balas, sendo que uma das balas ficou retida no colete balístico que Anderson trajava por baixo da roupa, enquanto as outras duas lesionaram-lhe o braço e o abdômen.

Durante a ação delitiva, o menor de idade João Paulo fez menção que também iria atirar na vítima, razão pela qual a vítima efetuou disparos na direção de João Paulo, ocasião em que João Paulo empreendeu fuga na moto, deixando o acusado no local.

A munição de Anderson acabou e enquanto pegava um carregador municiado, o denunciado aproveitou para empreender fuga em uma outra motocicleta: uma Honda biz vermelha.

Anderson foi socorrido por um rapaz e, durante o trajeto ao Hospital, o denunciado chegou a seguir o carro apontando uma arma para o veículo.

Em sede policial, o denunciado confessou a autoria do delito.

Denúncia recebida em 19/06/2018 à fl. 06.

Resposta Escrita à acusação do acusado apresentada à fl. 25/26.

Apresentação de DVD com gravação do acusado com a arma na mão após a tentativa de roubo - fls. 05/06.

Laudo de Lesão Corporal da vítima Anderson da Silva Albuquerque apresentada às fls. 47/48.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, com a oitiva das testemunhas e do réu, às fls. 69/70.

Em sede de alegações finais orais em audiência, o Ministério Público requereu a condenação pela tipificação descrita na denúncia.

A Defesa em alegações finais orais em audiência, por sua vez, pleiteou pelo reconhecimento da atenuante de confissão ao crime de tentativa de roubo e pela absolvição do crime de corrupção de menores, ante a ausência de comprovação da idade do adolescente João Paulo.

O Juízo
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual para
ABSOLVER
o réu da prática do crime de Corrupção de menores - art. 244-B, da Lei n° 8.069/90 e
CONDENAR
pela prática do crime (Roubo Majorado Pelo Emprego de Arma de fogo e Concurso de Pessoas, na modalidade tentada), tipificados no art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, a pena definitiva

04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Após o Juízo
a quo
realizar a detração da pena, tendo em vista que o condenado ficou preso provisoriamente por 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias,
a pena final e definitiva ficou em 03 (três) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB.

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação Criminal
às fls. 89-93, pugnando pela reforma da pena-base, aplicação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O Ministério Público apresentou
Contrarrazões,
pugnando pelo
desprovimento do apelo
. (fls. 95-97).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento, e no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO,
para que seja revista a pena-base aplicada. (fls. 104-108)

É o relatório. Ao Revisor.

Belém, 28 de setembro de 2021

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0004664-33.2018.8.14.0049
3° TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: GABRIEL CARVALHO XAVIER
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

II - MÉRITO

DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:
¿Culpabilidade

DESFAVORÁVEL
, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, deveria ter, certamente, consciência da ilicitude do fato, sendo-lhe, no caso em tela
, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível, em obediência hierárquica ou em legitima defesa;¿
¿Antecedentes

FAVORÁVEIS
, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos, segundo entendimento da Súmula 444 do STJ;¿
¿Conduta Social FAVORÁVEL
, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;¿
¿Personalidade,
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu,
FAVORÁVEL,
dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;¿
¿Motivo do crime

FAVORÁVEL
, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal;¿
¿Circunstância da infração penal FAVORÁVEL,
pois

dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;¿
¿Consequências do crime FAVORÁVEIS,
pois a vítima recuperou os objetos subtraídos;¿
¿Comportamento das Vítima NEUTRA,
pois em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito;¿

Assim, verifica-se que
o Juízo
a quo
considerou

uma
circunstância judicial como desfavorável ao apelante, qual seja, a
culpabilidade.

A fundamentação do magistrado
a quo
se mostra divergente do entendimento deste Egrégio Tribunal, conforme demonstrado pela súmula 19 do TJEPA,
in verbis:

¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta,
não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade,
potencial conhecimento da ilicitude do fato
e
exigibilidade de conduta diversa.¿

No entanto, ainda que inidônea a fundamentação do Juiz de 1º grau, a Culpabilidade deve ser mantida como desfavorável ao apelante. Explico:

Na ação criminosa, o apelante desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida por três projéteis, sendo que um projétil ficou retido no colete balístico e os outros dois atingiu o braço e abdômen da vítima, conforme consta no Laudo nº: 2018.02.001298-TRA (fl. 48).

Outrossim, conforme extrai-se da denúncia (fls.02/04), o apelante, de maneira audaciosa, seguiu o carro em que a vítima estava sendo socorrida, apontando a arma de fogo na direção do veículo, o que demonstra o alto grau de periculosidade do recorrente.

Importante ressaltar, que o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena,
a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo
, sem que se incorra em
reformatio in pejus
, desde que não seja agravada a situação do réu (AgRg nos EDcl no HC 670.440/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)
.

Nesse sentido:
¿RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. READEQUAÇÃO TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DAPENA INALTERADO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
- ¿A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa¿. (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).¿

Portanto, mantenho a culpabilidade como
DESFAVORÁVEL.

Dessa forma, diante dos fundamentos expostos e em observância a Súmula nº 23 - TJ/PA,
mantenho a pena-base acima do mínimo legal, fixando em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa
.

2° FASE DOSIMETRIA:

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem agravantes.

Reconheço a atenuante de confissão, motivo pelo qual mantendo em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa
.

3° FASE DA DOSIMETRIA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Presente
duas causas de aumento de pena
- emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2°, inciso II e §2º-A, inc. I, do Código Penal), motivo pelo mantenho a pena aplicada pelo Juízo
a quo,
fixada no patamar de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

No que tange a causa de diminuição, o Juízo
a quo
reconheceu a tentativa (art. 14, II, do CPB), diminuindo a pena em 1/3 (um terço), razão pela qual torno a pena em
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
sobre um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Detração da pena

Após o Juízo
a quo
realizar a detração da pena, tendo em vista que o condenado ficou preso provisoriamente por 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias,
a pena final e definitiva ficou em 03 (três) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS

O recorrente pugna pela aplicação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿ do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Os pleitos não merecem prosperar.

O regime adequado para o cumprimento da pena é o
SEMIABERTO
, quando, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
houve circunstâncias judiciais analisadas
desfavoravelmente
ao agente, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

Assim,
não assiste razão
o pedido do apelante quanto a fixação do regime de cumprimento de pena.

De igual modo, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. O art. 44, I, do Código Penal, é cristalino ao dispor que não se aplica tal instituto quando o
crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
, o que ocorreu no caso em tela.

Portanto, diante da ausência dos requisitos previsto no art. 44 do CPB,
rejeito
o pleito do apelante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e no mérito, por seu
DESPROVIMENTO
, diante dos fundamentos expostos no voto.

Belém, 28 de setembro de 2021

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator